Tribunal: TJMT
Processo: 1042163-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042163-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ANGELINA MATILDE GERALDO DE MORAES - CPF: 016.492.251-21 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e direito civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença. impenhorabilidade de verba previdenciária. bloqueio via sisbajud. pensão por morte. natureza alimentar. mitigação excepcional inaplicável. mínimo existencial. recurso provido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados via Sisbajud em conta bancária da executada, sob o fundamento de que não restara comprovada a natureza alimentar da quantia constrita. A agravante sustenta tratar-se de valores oriundos exclusivamente de pensão por morte, correspondentes à sua única fonte de renda, no montante mensal de R$ 1.296,72.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) os valores bloqueados possuem natureza alimentar, por decorrerem de benefício previdenciário; e (ii) se é admissível a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, diante das circunstâncias concretas do caso.

III. Razões de decidir

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, incluindo proventos de aposentadoria e pensões, como expressão da tutela do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

4. A prova documental demonstra que a conta bancária constrita é destinada ao recebimento exclusivo de pensão por morte, sendo essa a única fonte de subsistência da agravante, pessoa idosa e hipossuficiente.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite mitigação excepcional da impenhorabilidade apenas quando preservada a subsistência digna do devedor ou quando configuradas as hipóteses do § 2o do art. 833 do CPC, o que não se verifica, pois, a renda mensal não supera cinquenta salários-mínimos nem se trata de dívida de natureza alimentar.

6. Embora honorários advocatícios possuam natureza alimentar, tal característica não autoriza, automaticamente, a constrição de benefício previdenciário de valor módico, impondo-se, na ponderação de interesses, a prevalência da dignidade da executada e do princípio da execução menos gravosa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido, para reformar a decisão recorrida e reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados, determinando seu imediato desbloqueio.

Tese de julgamento
:

“1. Os valores provenientes de pensão por morte, quando constituem a única fonte de renda do executado, são impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

2. A mitigação da impenhorabilidade de verba alimentar exige demonstração concreta de preservação do mínimo existencial ou enquadramento nas hipóteses do § 2o do art. 833 do CPC, não se admitindo constrição que comprometa a subsistência digna do devedor.
”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 805 e 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial; REsp 1.948.013/SP, Rel. Min. João Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 25/8/2025; AgInt no AREsp 1.874.841/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 9/5/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUEMENTO interposto por ANGELINA MATILDE GERALDO DE MORAES, em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos do cumprimento de sentença no 1000410-75.2020.8.11.0093, que rejeitou a impugnação quanto à alegada impenhorabilidade de valores bloqueados em sua conta bancária (cf. Id. no 211096761 dos autos de origem).

A agravante alega, em síntese, que os valores bloqueados são provenientes de benefício previdenciário (pensão por morte), possuindo natureza alimentar e, portanto, impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Sustenta que utiliza sua conta bancária exclusivamente para recebimento do benefício do INSS, conforme comprovam os extratos bancários juntados aos autos.

Afirma que a manutenção do bloqueio compromete seu mínimo existencial e sua dignidade humana, uma vez que depende exclusivamente do benefício previdenciário para sua subsistência.

Requer a concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio e liberação dos valores constritos. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados (cf. Id. no 331091380).

A decisão vinculada ao Id. no 337223887 deferiu o pedido liminar.

Nas contrarrazões, o agravado rebate os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 341268352).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por ANGELINA MATILDE GERALDO DE MORAES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT que, nos autos do cumprimento de sentença no 1000410-75.2020.8.11.0093, acolheu parcialmente a impugnação apenas para reconhecer o excesso de execução, rejeitando, contudo, a alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados via sistema Sisbajud nas contas da executada.

A agravante sustenta que a quantia constrita é oriunda exclusivamente de benefício previdenciário (pensão por morte), verba de natureza alimentar protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Aduz ser pessoa hipossuficiente, sobrevivendo com renda próxima a um salário-mínimo, e que a manutenção do bloqueio compromete sua subsistência digna e o mínimo existencial.

O agravado, BANCO BMG S.A., em contrarrazões, defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que a regra da impenhorabilidade deve ser interpretada de forma relativizada, a fim de garantir a efetividade da execução e a satisfação do crédito, sustentando que a devedora não comprovou cabalmente a origem impenhorável dos valores.

Pois bem.

Inicialmente, ratifico a concessão dos benefícios da justiça gratuita à agravante nesta instância recursal, conforme já deferido na decisão liminar, diante da comprovação documental de sua hipossuficiência financeira, consubstanciada no recebimento de benefício previdenciário de valor módico.

A controvérsia cinge-se à legalidade da constrição judicial de valores encontrados em conta bancária de titularidade da agravante, diante da alegação de impenhorabilidade por se tratar de verba de natureza alimentar.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 833, IV, estabelece proteção especial às verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, nos seguintes termos:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”

A regra geral, portanto, é a da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar.

No caso em apreço, a análise acurada dos documentos acostados aos autos, notadamente os extratos bancários e os comprovantes de rendimento, demonstra que a Agravante é pessoa idosa e beneficiária da previdência social, percebendo renda mensal no valor de R$ 1.296,72 (um mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e dois centavos).

A relação jurídica entre os valores bloqueados e o benefício previdenciário é direta, evidenciando-se que a conta constrita é utilizada para o recebimento de tais proventos.

Não se desconhece o entendimento consolidado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, no sentido de que a impenhorabilidade do salário não é absoluta, podendo ser mitigada quando a hipótese concreta permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

Todavia, tal excepcionalidade deve ser aplicada com cautela, mediante análise casuística rigorosa, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana e da execução menos gravosa (art. 805 do Código de Processo Civil). Impõe-se, para tanto, a demonstração concreta não apenas da preservação do mínimo existencial do devedor, mas também da inexistência de meios executórios menos onerosos.

Na hipótese dos autos, a relativização pretendida pelo credor revela-se inviável. A agravante aufere, comprovadamente, apenas R$ 1.296,72, montante que não alcança sequer um salário-mínimo e meio vigente. A constrição, nesse contexto de acentuada vulnerabilidade econômica, atinge diretamente o mínimo existencial, privando a devedora de recursos indispensáveis à alimentação, à saúde, aos medicamentos e à moradia.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a penhora deve ser afastada quando comprometer a subsistência do devedor, especialmente em hipóteses de manifesta hipossuficiência econômica, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Equiparam-se a aplicações financeiras como outras quaisquer, os valores investidos em planos de benefícios administrados por entidades abertas de previdência privada, desde que não esteja o beneficiário recebendo os proventos complementares. 2. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial e proventos de aposentadoria, ainda que de complementação decorrente de previdência privada complementar, somente será afastada em caráter excepcional, quando inviabilizados outros meios executórios e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares, o que não se observa no caso dos autos. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.948.013/SP, relator Ministro joaoRicardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR OU VALOR RECEBIDO SUPERIOR A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 568/STJ. 1. A impenhorabilidade de vencimentos somente é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar ou na hipótese dos valores recebido pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, nos termos da literalidade do art. 833, IV e §2o, do CPC. 2. Agravo interno desprovido (AgInt no AgInt no AREsp 1640504/SP, Rel. ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020).

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, para o pagamento: I) de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto . Precedentes. 2. No caso, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do devedor. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1874841 SP 2021/0108875-6, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022)

Ademais, cumpre destacar que a dívida exequenda (honorários advocatícios sucumbenciais e multa por litigância de má-fé) não se enquadra, no caso concreto, na exceção de prestação alimentícia apta a afastar a proteção do art. 833, IV, do CPC, sobretudo quando confrontada com a subsistência de parte devedora hipossuficiente. Embora os honorários possuam natureza alimentar para o advogado, a ponderação entre os direitos fundamentais em conflito — subsistência da devedora e satisfação do crédito — impõe, na hipótese, a prevalência da dignidade da pessoa humana da executada, diante de sua renda mensal de apenas R$ 1.296,72.

Demonstrada a origem alimentar dos valores e sua imprescindibilidade à subsistência da agravante, impõe-se a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal anteriormente deferida.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas bancárias da agravante, determinando seu imediato e definitivo desbloqueio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026